Tribunal: TJSP
Processo: 1029914-80.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidora estadual. Miocardiopatia chagásica grave. Laudo pericial que atestou a incapacidade total e permanente. Demais elementos dos autos que corroboram a conclusão no sentido da incapacidade total. Direito à aposentadoria por invalidez reconhecido. Proventos integrais, por se tratar de doença classificada como grave. Art. 40, § 1o, I, e § 12, da CF. Moléstia que

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidora estadual. Miocardiopatia chagásica grave. Laudo pericial que atestou a incapacidade total e permanente. Demais elementos dos autos que corroboram a conclusão no sentido da incapacidade total. Direito à aposentadoria por invalidez reconhecido. Proventos integrais, por se tratar de doença classificada como grave. Art. 40, § 1o, I, e § 12, da CF. Moléstia que se enquadra no rol de doenças da Portaria Interministerial 2.998/2001, editada para os fins do art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991 e no art. 186, § 1o, da Lei Federal n.o 8.112/1990. Sentença de procedência. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da Fazenda do Estado não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029914-80.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada AUREA SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da Fazenda
do Estado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029914-80.2015.8.26.0224 -Voto no 650-20
2
VOTO No 650/20
APELAÇÃO No 1029914-80.2015.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: AUREA SOARES DE OLIVEIRA
JUIZ: RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidora estadual.
Miocardiopatia chagásica grave. Laudo pericial que atestou a
incapacidade total e permanente. Demais elementos dos autos
que corroboram a conclusão no sentido da incapacidade total.
Direito à aposentadoria por invalidez reconhecido. Proventos
integrais, por se tratar de doença classificada como grave. Art.
40, § 1o, I, e § 12, da CF. Moléstia que se enquadra no rol de
doenças da Portaria Interministerial 2.998/2001, editada para
os fins do art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991 e no art. 186, § 1o, da
Lei Federal n.o 8.112/1990. Sentença de procedência. Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário da Fazenda do
Estado não providos.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por servidora
estadual para condenar a Fazenda do Estado a lhe conceder aposentadoria por
invalidez, com proventos integrais (fl. 297).
A Fazenda do Estado apelou. Alega que a verificação das
condições de saúde dos servidores para a concessão de aposentadoria por
invalidez é competência exclusiva do órgão médico oficial, o DPME, de modo
que o parecer por ele emitido deve prevalecer. Acrescenta que a autora tem
capacidade laborativa e pode ser readaptada. Assevera que o laudo do IMESC é
omisso, pois não se pronunciou sobre a possibilidade de readaptação. Afirma que
a revisão de atos administrativos pela via judicial configura ingerência do Poder
Judiciário que viola o princípio da separação dos Poderes. Pede o provimento do
recurso para que a ação seja julgada improcedente ou, caso diverso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029914-80.2015.8.26.0224 -Voto no 650-20
3
entendimento do Tribunal, seja a sentença anulada e remetidos os autos ao Juízo
de origem para que o perito se pronuncie sobre a possibilidade de readaptação da
autora.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do
art. 496, I, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido não tem valor
certo, por isso inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, III, do CPC.
Os elementos dos autos são suficientes para comprovar a
incapacidade laborativa da autora decorrente das patologias apontadas em sua
inicial.
Os relatórios médicos acostados aos autos atestam que ela é
portadora de Doença de Chagas (fls. 24/26) e miocardiopatia decorrente desta
moléstia (fls. 26/29), com hipertensão arterial sistêmica e aneurisma apical em
ventrículo esquerdo (fl. 25); e foi submetida a implante de marcapasso cardíaco
(fl. 20) e cateterismo (fl. 30).
Realizada perícia médica determinada pelo Juízo, o laudo
concluiu que a autora “apresenta quadro de miocardiopatia chagásica com
necessidade de uso de marcapasso cardíaco”, com quadro de arritmias e
insuficiência cardíaca, sendo, portanto, “portadora de cardiopatia grave” (fls.
281/282). O perito concluiu, ainda, que ela possui incapacidade total e
permanente para o trabalho, sem possibilidade de reversão das lesões (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029914-80.2015.8.26.0224 -Voto no 650-20
4
respostas aos quesitos 8 a 11 da autora fl. 282), e assinalou que “no entender
desse perito, a requerente se enquadra nos critérios para concessão de
aposentadoria por invalidez” (fl. 281).
O laudo pericial e demais elementos dos autos demonstram
que a servidora apresenta patologias de caráter contínuo, incapacitante e
incurável. Nessas circunstâncias, não é possível afirmar que tenha condições de
voltar a trabalhar, ainda que na condição de readaptada. Não afasta essa
conclusão o fato de o perito não ter expressamente negado a possibilidade de
readaptação da autora. Como consignado pelo MM. Juiz de Direito, “a
recomendação médica de aposentadoria, evidentemente, elide a possibilidade de
readaptação”. Daí, aliás, a improcedência da arguição de nulidade da sentença
suscitada pela apelante.
O fato de o Departamento Médico do Estado ter concluído
pela desnecessidade da licença saúde e não ter constatado a invalidez não impede
a obtenção de aposentadoria a esse título, por via judicial, desde que efetivamente
demonstrada a incapacidade laboral. Foi o que ocorreu no caso dos autos,
manifestamente improcedentes as alegações de violação do princípio da
separação dos Poderes (art. 2o, da CF) e da legalidade (art. 37, caput, da CF). Ao
contrário, diante da garantia da indeclinabilidade da jurisdição, cuida-se apenas
de corrigir a ilegalidade administrativa consistente no indeferimento do pedido de
aposentadoria apesar de caracterizada a invalidez.
Quanto à integralidade de proventos, segundo o disposto no
artigo 126, §1o, 1, da Constituição do Estado, a regra geral é de que a
aposentadoria por invalidez seja com proventos proporcionais ao tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029914-80.2015.8.26.0224 -Voto no 650-20
5
serviço. O dispositivo excepciona os casos de invalidez “decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na
forma da lei”, quando os proventos serão integrais. O dispositivo mencionado
possui redação idêntica ao disposto no artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal.
A autora é acometida de cardiopatia grave, decorrente de
Doença de Chagas (fl. 281). Trata-se de doença que está inserida na lista do art.
151 da Lei 8213/91, e art. 186, § 1o, da Lei Federal no 8.112/90, que é utilizada
para verificar os casos que justificam a aposentadoria por invalidez com
proventos integrais. Na referida lista e também na posterior, da Portaria
Interministerial 2.998/2001, editada para os fins do art. 26, II, da Lei no 8.213/91
e do art. 30, III, do RPS, inclui-se a enfermidade apresentada pela autora
(cardiopatia grave). Correta, portanto, a r. sentença ao lhe conceder a
aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Esse é o entendimento sedimentado pelo Plenário do Col.
Supremo Tribunal Federal no julgamento em sede de repercussão geral do RE n.
656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 21.08.2014, v.u., cuja ementa merece
transcrição:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
COM
PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF.
SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1.
O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos
servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência
nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O
benefício será devido com proventos integrais quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029914-80.2015.8.26.0224 -Voto no 650-20
6
invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na
forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo
ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo
rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem
natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá
provimento.
Saliente-se que, na ausência de lei estadual sobre o tema,
deve ser aplicada a lei federal, em consonância com o mencionado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as doenças e moléstias que
ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais devem ser definidas
por lei. Como o rol de doenças que permitem tal aposentadoria deve ser definido
pela legislação e como, por outro lado, não existe no âmbito estadual lei que o
defina, a aplicação do rol previsto na legislação federal, por analogia, é de rigor.
De tudo o que ficou consignado se conclui que a ação é
mesmo procedente.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário da Fazenda do Estado.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator